Tribunal: CARF
Processo: 14041.001482/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001482/2007-28
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.609 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASILIA MOTORS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITAS
COMPUTADAS
EM
DUPLICIDADE. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Improcedente o lançamento quando verificado que o procedimento de
fiscalização incorreu em erro ao computar em duplicidade as receitas com
prestação de serviço em razão do registro das notas fiscais pelos respectivos
totais no Livro de Apuração do ICMS e pelo valor dos serviços no Livro de
Apuração do ISS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício por exceder o limite de alçada e, no mérito a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Brasília, que
julgou procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001482/2007-28
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001482/2007-28

de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), relativo ao ano-calendário 2003, no valor total de R$
2.956.773,21.
2.

O lançamento foi efetuado com base em omissões de receitas apuradas pela
diferença entre a receita declarada e a receita registrada no Livro de Saída de Mercadorias e no
Livro de Registro do ISS, conforme demonstrado no Relatório de Fiscalização, o qual é parte
integrante do lançamento fiscal (fls.104/113).
3.

Em impugnação (fls. 123/145), o sujeito passivo alegou inexistirem as referidas
omissões de receitas e que a Fiscalização havia as computado em duplicidade; que as omissões
apuradas se referiam a prestações de serviços discriminadas em notas fiscais modelo 1, na qual
se encontram discriminadas mercadorias e serviços; que, em relação aos serviços constantes
nessas notas fiscais, tais valores são registrados nos Livros de Apuração do ICMS e do ISS; que
a Fiscalização computou os serviços prestados no período em duplicidade, via somatório das
notas fiscais que estão registrados nos dois livros.
4.

Preliminarmente ao julgamento de primeiro instância, a autoridade julgadora
determinou a realização de diligencia (fls. 237/239).
5.

O resultado da diligência foi de que a apuração de omissão de receitas, no valor de
R$ 3.442.993,70, que resultou no lançamento objeto do presente litígio, foi indevida (fls. 246).
6.

A DRJ, em sessão de julgamento de 03.04.2009, deu provimento à impugnação
(fls. 251/254) em razão de que restou demonstrado erro substancial no procedimento de
lançamento, confirmado em procedimento de diligência. A decisão restou materializada com o
seguinte Acórdão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS. RECEITAS COMPUTADAS
EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
Demonstrado nos autos equívoco da fiscalização ao imputar a infração omissão de
receitas de serviços, pois o sujeito passivo já havia oferecido à tributação as receitas
objeto do lançamento de oficio. O fisco foi induzido a erro. A interessada, tendo
escriturado essas receitas de prestação de serviços objeto do I lançamento fiscal em
duplicidade ou simultaneamente no Livro Registro de Saídas de Mercadorias e no Livro
Registro de Prestação de Serviços, e para evitar duplicidade de tributação sobre as
mesmas receitas, corretamente ofereceu à tributação - a título de receitas de prestação de
serviços - apenas o montante constante do Livro Registro de Serviços Prestados. Afasta-
se, então a infração omissão de receitas.

7.

Em razão da exoneração do crédito tributário ser superior ao limite de alçada de
R$ 1.000.000,00, previsto na então Portaria MF no 3, de 03.01.2008, foi interposto Recurso de
Ofício para reexame necessário.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001482/2007-28

8.

Cientificado em 30.04.2009 (fls. 258), o sujeito passivo não apresentou Recurso
Voluntário.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a um milhão de
reais, no termos do art. 1o da então Portaria MF no 3, de 2008.
11.

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).
12.

O valor exonerado na decisão de primeira instância supera o limite atualmente
vigente para interposição do Recurso de Ofício, de R$ 2.500.000,00, definido na Portaria MF no
63, de 2017, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito
13.

Quanto ao mérito, a diligência efetuada pela mesma autoridade lançadora que
constituiu o lançamento, a partir das informações trazidas pelo sujeito passivo na impugnação,
concluiu que houve erro na determinação da omissão de receitas ao computar as receitas com
prestação de serviços em duplicidade.
14.

O equívoco decorreu do fato de o contribuinte utilizar corretamente a Nota Fiscal
modelo 1, como documento para acobertar operações com mercadorias e serviços.
15.

Quando há serviços prestados, tais notas são registradas pelos valores totais no
Livro de Apuração do ICMS e pelo valor dos serviços no Livro de Apuração do ISS.
Obviamente, registre-se, que os valores registrados naquele livro não sofrem incidência do
imposto estadual.
16.

Todavia, ao se utilizar os valores totais dos livros fiscais, as receitas com
prestação de serviços foram computadas em duplicidade.

Conclusão
17.

Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso de Ofício e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001482/2007-28

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital